Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VÍTIMA ADOLESCENTE. EXISTÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO N. 1/2024 DO TJDFT. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.186/STJ. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão que firmou a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar ação penal proposta em desfavor de réu acusado de agredir fisicamente sua companheira adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a violência praticada contra adolescente do sexo feminino, em contexto de relação íntima de afeto, atrai a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ou da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, diante da existência de vara especializada instituída pela Resolução n. 1/2024 do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A criação e efetiva instalação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente no Distrito Federal conferem-lhe competência especializada para processar e julgar delitos praticados contra crianças e adolescentes em contexto de violência doméstica e familiar.
4. O Tema Repetitivo 1.186 do Superior Tribunal de Justiça foi fixado em contexto no qual inexistia vara especializada para a proteção de crianças e adolescentes, não sendo aplicável às hipóteses em que tal estrutura jurisdicional já foi implementada.
5. A Resolução n. 1/2024 do TJDFT estabelece, de forma expressa, a competência da vara especializada para crianças e adolescentes, independentemente do gênero da vítima, inclusive nos casos em que haja conexão com violência de gênero, conforme prevê a Lei n. 11.340/2006.
6. A idade da vítima constitui elemento determinante para a fixação da competência no caso concreto, atraindo a incidência do regime protetivo integral da criança e do adolescente, sem prejuízo da aplicação dos dispositivos da Lei Maria da Penha.
7. Inexiste erro de procedimento na decisão reclamada, uma vez que observada a normas e preceitos constitucionais, bem como a jurisprudência consolidada desta Corte acerca da matéria.
IV. DISPOSITIVO
8. 8. Reclamação improcedente.